Tribunal: TJMT
Processo: 1063876-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1063876-23.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MARIA MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05/08/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - PRODUTO COM DEFEITO FORA DO PRAZO DE GARANTIA - VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Requerente sustenta que em 23/05/2023 adquiriu 01 (um) Liquidificador que apresentou defeito sem solução administrativa pela Requerida. Pleiteia em sede recursal, tão somente indenização por danos morais.
2. De outro lado, a Requerida sustentou que vendeu o produto, e que a recorrente apenas reclamou de defeito no produto após o prazo de garantia.
3. Sentença de improcedência.
4. Analisando os autos, verifico que o Autor procurou a Empresa requerida, sendo verificada pela assistência técnica, que o produto estava danificado, salientando que a garantia do produto se encontrava vencida.
5. Analisando os documentos apresentados, e a ordem de serviço (id. 221621744), verifica-se que houve decurso de prazo superior a 03 meses.
6. Deste modo, não há quaisquer provas nos autos de que o produto tenha apresentado defeitos antes do prazo da garantia contratual expirar, não havendo comprovação mínima de vício oculto, bem como não há provas de recusa da Requerida na solução administrativa, razão pela qual a sentença proferida nos autos deve ser mantida.
7. Cumpre destacar que para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
8. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
9. Aliás, está e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - DEFEITO DO PRODUTO - SOLUÇÃO DO IMPASSE NA VIA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART.373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe as impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. Problema que foi solucionado antes da propositura da ação. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000478-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, TurmaRecursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022).”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063876-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA MARTINS DA SILVA - CPF: 001.013.481-69 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0020-30 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024